Tribunal: TJPA
Processo: 0823770-67.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823770-67.2024.8.14.0006

APELANTE: DAVID JORGE DIAS SANTA BRIGIDA, CLEYTON ANDERSON DE CARVALHO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE CLEYTON. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO APELANTE DAVID.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus à pena de reclusão e multa pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 70, CP), por terem, em concurso, subtraído bens de três vítimas mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo. Cleyton Anderson foi condenado a 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto. David Jorge, a 06 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a conduta de Cleyton permite a desclassificação do delito para roubo simples; (ii) saber se é possível fixar pena abaixo do mínimo legal com base em atenuante de confissão espontânea; (iii) saber se a valoração negativa das circunstâncias do crime implicou bis in idem; (iv) saber se é cabível compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea; (v) verificar eventual excesso nas frações de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não é cabível a desclassificação para roubo simples, sendo suficiente para o reconhecimento da majorante a atuação conjunta dos agentes, mesmo que um deles apenas conduza o veículo utilizado na fuga.

5. Incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo na confissão espontânea, conforme Súmula 231/STJ.

6. Presente o bis in idem na fundamentação da circunstância judicial do art. 59 do CPB, circunstâncias do crime, para ambos os apelantes, contudo sem modificação no quatum, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

7. É possível a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 585).

8. Mantida a fração de 1/3 para o concurso de agentes e de 1/5 para o concurso formal de crimes, não havendo excesso na fixação da pena final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Cleyton Anderson conhecido e desprovido. Recurso de David Jorge conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, redimensionando a pena para 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, mais 15 dias-multa.

Tese de julgamento: 1. A atuação do agente que conduz o veículo utilizado na fuga, em contexto de roubo praticado por dois indivíduos, caracteriza o concurso de agentes para fins do art. 157, §2º, II, do CP. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal. 3. É cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 4. As frações de 1/3 e 1/5, aplicadas respectivamente às causas de aumento do concurso de agentes e do concurso formal de crimes, são compatíveis com os parâmetros legais e circunstâncias do caso concreto.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 67, 68, 70, 157, §2º, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso, e, no mérito, negar provimento ao recurso do apelante CLEYTON e dar parcial provimento ao recurso do apelante DAVID, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª sessão ordinária virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre o dia vinte e três do mês de outubro e dia três do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de apelação penal interpostos por CLEYTON ANDERSON DE CARVALHO SILVA (ID 29356134) e DAVID JORGE DIAS SANTA BRIGIDA (ID 29356124), em face de sentença penal condenatória exarada pelo MMº Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou CLEYTON ANDERSON à pena definitiva de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e DAVID JORGE à pena definitiva de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, II, c/c art. 70 do Código Penal, conforme sentença de ID 29356114.

Narra a exordial acusatória que, no dia 16 de outubro de 2024, por volta das 22h00, em via pública, em frente à Estância Três irmãos, situada na Passagem Bons Amigos, esquina com a Rua Contorno Oeste, na cidade de Ananindeua, os denunciados CLEYTON ANDERSON DE CARVALHO SILVA e DAVID JORGE DIAS SANTA BRÍGIDA, em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A23, cor branco, da vítima Flávio Henrique Costa da Silva; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A12, cor vermelho, da vítima Kauany Letícia Monteiro de Sousa; e 01 (um) aparelho celular da marca Iphone 8 Plus, cor branco e uma bolsa feminina, ambos da vítima Camila Sophia Reis do Nascimento.

Segundo a denúncia, as vítimas Flávio Henrique Costa da Silva, Kauany Letícia Monteiro de Sousa e Camila Sophia Reis do Nascimento estavam em frente à Estância Três irmãos, situada na Passagem Bons Amigos, esquina com a Rua Contorno Oeste, mexendo em seus aparelhos celulares, quando dois indivíduos em uma motocicleta de marca/modelo Honda Pop, cor vermelha, aproximaram-se e anunciaram o roubo.

Durante a ação criminosa, um dos indivíduos, posteriormente identificado como sendo o denunciado DAVID JORGE, desceu da garupa da motocicleta e, empunhando um simulacro de arma de fogo, recolheu os aparelhos celulares e uma bolsa dos ofendidos, mediante grave ameaça de morte. Em posse dos objetos, o referido acusado subiu novamente na garupa da motocicleta, conduzida por CLEYTON ANDERSON, depois empreenderam fuga do local.

Após a conduta delituosa, a vítima Kauany Letícia foi para a sua residência e comunicou o fato para sua genitora, a qual ligou imediatamente para a Polícia Militar, através do 190 Ato contínuo, uma guarnição da Polícia Militar, que estava em rondas pela Avenida Independência, recebeu a informação, via CIOP, de que havia dois indivíduos numa motocicleta vermelha, marca/modelo Honda Pop, praticando assaltos pela região.

Após, na mesma via pública, próximo à entrada do Bairro Icuí, os policiais avistaram dois indivíduos numa motocicleta que possuía as mesmas características repassadas pelo CIOP, então decidiram abordá-los.

Durante a revista pessoal no condutor do veículo, identificado como CLEYTON ANDERSON DE CARVALHO SILVA, os militares encontraram quatro aparelhos celulares, enquanto com o que estava na garupa, identificado como DAVID JORGE DIAS SANTA BRÍGIDA, encontraram três aparelhos celulares dentro de uma bolsa feminina, além de um simulacro de arma de fogo, o qual estava na cintura dele e uma pequena porção de maconha, que estava no bolso.

Diante do estado de flagrância, os policiais deram voz de prisão aos acusados e os conduziram à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Em Razões recursais (ID 29356134), a defesa de CLEYTON ANDERSON sustentou a não configuração do crime de roubo majorado, em razão da inexistência de violência ou grave ameaça, sob a alegação de que o apelante não praticou o roubo, já que ele apenas pilotou a moto, não tendo qualquer ação contra as vítimas, e apenas um dos autores do fato saiu da moto e pegou o celular sem proferir ameaças, não podendo, assim, ter se configurado o crime de roubo.

Pugnou ainda pela incidência da atenuante do artigo 65, III, “d”, do CP, tendo em vista que os acusados confessaram em juízo os fatos imputados, reconhecendo, assim, o roubo simples (art. 157, caput, CP), sem violência ou grave ameaça, devendo, portanto, ser afastada a Súmula 231 do STJ, no presente caso, com a consequente redução da pena.

Já o acusado DAVID JORGE, aduz em suas razões recursais (ID 29356135), que a sentença exasperou a pena base em razão da suposta “especial peculiaridade” das circunstâncias do crime, consistente no concurso de agentes, sendo que tal circunstância já integra a majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CP, de modo que sua utilização como vetor judicial implica bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Desta forma, requereu a fixação da pena base do apelante no mínimo legal.

Também pleiteou a superação da Súmula 231 do STJ, a fim de que a pena seja diminuída em razão da confissão espontânea.

Requereu ainda a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, o que não foi observado pelo Juízo a quo, ou, subsidiariamente, pela redução da fração de aumento aplicada, observando o princípio da proporcionalidade.

No mais, sustentou o excesso nas frações de aumento aplicadas na terceira fase de dosimetria, em decorrência do concurso de agentes e pelo concurso formal de crimes, postulando a redução da fração para 1/4 quanto ao concurso de agentes, e para 1/6 quanto ao concurso formal de crimes.

Em contrarrazões (ID 29356141), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento dos recursos, a fim de seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID: 30005426) pelo conhecimento e improvimento dos apelos interpostos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não tendo os recorrentes aduzido questões preliminares, passo a analisar o mérito, primeiro da apelação de CLEYTON ANDERSON DE CARVALHO SILVA.

1. MÉRITO.

1.1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES.

Segundo o apelo de CLEYTON ANDERSON DE CARVALHO SILVA, não restou configurado tipo penal de roubo majorado, tendo em vista que ele apenas e tão somente pilotou a moto utilizada no crime, não tendo descido ou praticado qualquer ação de ameaça contra a vítima.

Segundo sua conclusão, apenas o outro acusado praticou ações descritas no tipo penal, por isso inexiste a causa de aumento de pena neste caso.

Todavia, analisando-se detidamente as provas coligidas e citadas pelo magistrado na sentença recorrida, neste ponto, entendo estar devidamente provada a existência do roubo majorado por concurso de agentes.

Observe-se que é o próprio recorrente que afirma que “apenas” pilotou a moto, não tendo descido para ameaçar ou subtrair os bens das vítimas, de modo que sua confissão apenas corroborou os demais testemunhos prestados em juízo durante a instrução criminal.

Todavia, é pacífico o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais Superiores, corroborados por esta Turma de Direito Penal de que não há necessidade de o coautor ter praticado a ação típica, mas que tenha a função ou tenha agido de modo a garantir o resultado final do delito patrimonial, como esperar no veículo para dar fuga àquele que desceu para praticar o roubo.

É nesse sentido o julgado in verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO OFICIOSA DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que os condenou a 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de corrupção de menores; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena com base na participação de menor importância e atenuantes de confissão espontânea e menoridade penal; (iii) examinar a exclusão da majorante do concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Desde a publicação da sentença que condenou os recorrentes à pena reclusiva de 1 ano pelo crime de corrupção de menores, operou-se o transcurso do prazo prescricional contado pela metade, por serem ambos os réus menores de 21 anos na data do fato, sendo cogente a extinção oficiosa da punibilidade, o que prejudica o exame do mérito recursal quanto ao referido crime.

4. A aplicação da atenuante da menoridade e confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, limitando-se a pena-base ao mínimo legal cominado para o crime de roubo.

5. Mantém-se a valoração da majorante do concurso de agentes, pois ficou demonstrado o vínculo subjetivo entre os réus e os adolescentes envolvidos, configurando atuação conjunta essencial para a consumação do crime de roubo, em conformidade com a jurisprudência do STJ e STF.

6. Incabível acolher o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, dado que ambos os réus desempenharam papéis essenciais na execução do crime, demonstrando domínio funcional do fato.

7. Reformada a dosimetria para redimensionar as penas, mantendo o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, com redimensionamento da pena do crime de roubo e reconhecimento oficioso da prescrição quanto ao crime de corrupção de menores.

Tese de julgamento: “1. O exame do mérito recursal quanto ao crime de corrupção de menor resta prejudicado quando identificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. 2. A atenuante de confissão espontânea e de menoridade não reduzem a pena abaixo do mínimo legal. 3. A majorante do concurso de agentes é aplicável quando comprovada a convergência de vontades entre os agentes, ainda que menores de idade estejam entre os envolvidos. 4. Não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa”. (TJPA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, APELAÇÃO PENAL Nº 0013060-73.2019.8.14.0401, RELATORA: DESA. KÉDMA LYRA)

Assim, julgo improvido o apelo neste ponto, afastando a alegação de desclassificação para roubo simples, tendo em vista que o recorrente esperou e deu fuga para o outro coautor.

1.2. DA DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A alegação em questão é recorrente nos recursos quando a pena base é fixada no mínimo legal em abstrato, pois os acusados alegam, no geral, que é o próprio Código Penal que, no capítulo das atenuantes, afirma “são circunstância que sempre atenuam a pena”.

Todavia, a interpretação literal da referida norma do Código Penal nunca predominou quando houve sua interpretação pelos Tribunais Superiores, estando hoje, devidamente sedimentado o entendimento de que, se a pena base for fixada no mínimo legal, existindo circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria, não haverá diminuição a quem deste patamar, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.º 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.º, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Desde que favorável ao réu, é de rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais. É vedado ao Juiz, diante de conflito aparente de normas, apenas aplicar os aspectos benéficos de uma e de outra lei, utilizando-se a pena mínima prevista na Lei n.º 6.368/76 com a minorante prevista na nova Lei de Drogas, sob pena de transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova.

5. No caso, com os parâmetros lançados no acórdão recorrido, que aplicou a causa de diminuição no mínimo legal de 1/6 (um sexto), a penalidade obtida com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, ao caput do mesmo artigo, não é mais benéfica à Recorrida.

6. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, i) afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e ii) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar da condenação a causa de diminuição de pena prevista art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, que no caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada à pena de 03 anos de reclusão. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008. (STJ, Terceira Seção, REsp n. 1.117.068/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 26/10/2011, DJe de 8/6/2012.)

Assim, rejeito também mais esta alegação e julgo improvido o apelo de CLEYTON ANDERSON DE CARVALHO SILVA.

Passo à análise do recurso de DAVID JORGE DIAS SANTA BRÍGIDA.

1.3. DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEN, POIS TERIA OCORRIDO COM BASE NO CONCURSO DE PESSOAS, O QUE JÁ É UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA.

Cumpre salientar que, apesar de ter havido a valoração negativa da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, tendo o Juiz sentenciante utilizado como fundamento o cometimento do crime em concurso de agentes, o magistrado a quo fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Contudo, entendo que tal circunstância deve ser reanalisada, mantendo o quantum já aplicado por, como dito alhures, estar no mínimo legal em apreço.

Vejamos:

As circunstâncias do crime são favoráveis ao réu David, o qual estendo ao apelante Cleyton.

Assim, não havendo que se discutir eventual pleito de diminuição da sanção, provido o recurso neste ponto apenas para reanalisar a fundamentação da circunstância judicial guerreada.

1.3. DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, A FIM DE QUE A PENA SEJA DIMINUÍDA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Essa alegação é comum a ambos os recursos e a questão é recorrente nos apelos quando a pena base é fixada no mínimo legal em abstrato, pois os acusados alegam, no geral, que é o próprio Código Penal que, no capítulo das atenuantes, afirma “são circunstância que sempre atenuam a pena”.

Todavia, a interpretação literal da referida norma do Código Penal nunca predominou quando houve sua interpretação pelos Tribunais Superiores, estando hoje, devidamente sedimentado o entendimento de que, se a pena base for fixada no mínimo legal, existindo circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria, não haverá diminuição a quem deste patamar, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.º 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.º, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Desde que favorável ao réu, é de rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais. É vedado ao Juiz, diante de conflito aparente de normas, apenas aplicar os aspectos benéficos de uma e de outra lei, utilizando-se a pena mínima prevista na Lei n.º 6.368/76 com a minorante prevista na nova Lei de Drogas, sob pena de transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova.

5. No caso, com os parâmetros lançados no acórdão recorrido, que aplicou a causa de diminuição no mínimo legal de 1/6 (um sexto), a penalidade obtida com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, ao caput do mesmo artigo, não é mais benéfica à Recorrida.

6. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, i) afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e ii) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar da condenação a causa de diminuição de pena prevista art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, que no caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada à pena de 03 anos de reclusão. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008. (STJ, Terceira Seção, REsp n. 1.117.068/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 26/10/2011, DJe de 8/6/2012.)

Assim, rejeito mais esta alegação.

1.4. DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, OBSERVANDO O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

Neste ponto, merece guarida a alegação do apelante.

Isso porque, apesar da disposição do art. 67 do CP, “no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.”, a matéria já foi objeto de discussão em sede de recurso repetitivo junto ao STJ, tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, deve a atenuante da confissão espontânea ser compensada com a agravante da reincidência, conforme o julgado:

“Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que a agravante da reincidência pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.” (Tese n. 585/STJ) (AREsp n. 3.021.204, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 17/10/2025.)

Assim, sendo o apelante reincidente e tendo ele confessado espontaneamente a prática do delito, deve haver compensação na segunda fase da dosimetria da pena, não cabendo aumento da sanção nesse momento, devendo a pena intermediária continuar no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias- multa.

1.5. DO EXCESSO NAS FRAÇÕES DE AUMENTO APLICADAS NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA, EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO DE AGENTES E PELO CONCURSO FORMAL

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado assim procedeu para aumentar a pena:

“c) TERCEIRA FASE: Causas de Aumento e/ou de Diminuição.

Em razão da majorante referente ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II) acrescento à pena a proporção de 1/3 (um terço). Assim, a pena fica em 05 (cinco) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Em razão do concurso formal de crimes acrescento à pena a proporção de 1/5 (um quinto), ficando em 06 (seis) anos 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.”

Segundo as razões de apelação, as frações devem ser diminuídas para 1/4 e 1/6 respectivamente.

Apenas dois pontos a serem considerados quanto a essa alegação.

Primeiro, a pena foi majorada no mínimo legal (1/3) com relação ao concurso de agente, não havendo a possibilidade de aplicação de fração de aumento menor.

Segundo, o magistrado sentenciante aumentou a pena em 1/5 pelo concurso formal de delitos, o que a meu ver, está absolutamente de acordo com as circunstâncias do caso concreto, já que, ao contrário do que foi afirmado no apelo, 3 (três) vítimas não se trata de uma quantidade insignificante de pessoas, pelo que, nego provimento ao apelo neste ponto.

Contudo, em razão do redimensionamento da pena na 2ª fase da dosimetria, fica então, o apelante DAVID JORGE DIAS SANTA BRÍGIDA condenado a uma pena definitiva de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho as demais cominações legais aplicadas pelo Magistrado a quo.

Ante o exposto, conheço dos recursos intentados e NEGO PROVIMENTO ao apelo de CLEYTON ANDERSON DE CARVALHO SILVA e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de DAVID JORGE DIAS SANTA BRÍGIDA, aplicando a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, minorando a pena aplicada a este apelante e redimensionando a reprimenda corporal para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto

Belém, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 05/11/2025